Tribunal: TJDFT
Processo: 0710500-56.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO E CITAÇÃO DO RÉU. INÉRCIA DA PARTE AO CHAMADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL À VÁLIDA CONSTITUIÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cabível a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto indispensável à válida constituição da relação processual se, não apreendido o veículo e nem localizado o réu, o autor não age no sentido de promover as diligências que lhe competiam para que a apreensão e a citação fossem efetivadas.
2. Apelação conhecida e não provida.